Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729492-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo no 0730418-70.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar formulado para limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios (ID 102829732, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) sua única fonte de renda é a aposentadoria; 2) é responsável pelos cuidados de sua genitora, que conta com 104 anos de idade e possui diversas despesas médicas; 3) além dos empréstimos, possui despesas para manutenção de sua família; 4) há probabilidade de provimento do recurso, em razão da vigência da lei do superendividamento do consumidor (Lei 14.181/2021); 5) há enquadramento nas hipóteses do art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que os empréstimos comprometem integralmente sua remuneração, decorrem de relação de consumo e não foram celebrados de forma dolosa; 6) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é no sentido de coibir o desconto de parcelas superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do servidor público. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: 1) seja determinado a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente em 30% de sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios; 2) seja deferida a sua não inclusão nos cadastros de restrição ao crédito e; 3) seja determinado a suspensão das medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do art. 104-A, §4o, II e III, do CDC. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 28985220). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante. Verifica-se que a autora aufere mensalmente o valor bruto de R$ 16.665,12 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) a título de aposentadoria. Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 12.011,32 (doze mil, onze reais e trinta e dois centavos). Observa-se que a requerente possui três empréstimos consignados em folha de pagamento nos valores de: R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), R$ 3.453,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) e R$ 603,62 (seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos). Descontados tais valores, sua renda diminui para R$ 7.778,70 (sete mil, seiscentos e dezoito reais e setenta centavos) - IDs 101691868/ 101691869/101691870, autos originais. Além disso, há descontos efetuados diretamente em sua conta corrente, referentes a: parcela de consignado, antecipação salarial, IOF sobre crédito rotativo e encargos de crédito rotativo. A agravante junta extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto de 2021 e tais descontos foram, respectivamente, de: R$ 7.904,66 (sete mil, novecentos e quatro e sessenta e seis centavos), R$ 7.698,07 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos) e R$ 7.650,72 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos). Ou seja, há comprometimento da integralidade de sua renda. Em relação aos descontos consignados em folha de pagamento, ao analisar os contracheques apresentados, percebe-se que estão dentro da margem consignável. Assim, em relação a esses descontos, não há qualquer ilegalidade (ID 101691874). Porém, quanto aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, observa-se evidente excesso, já que há retenção da totalidade da renda da agravante, sem observância do mínimo existencial. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 entrou em vigor para proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Busca garantir o mínimo existencial e proteger a dignidade da pessoa humana. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), os seguintes direitos básicos ao consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...)” - grifou-se O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Na fase pré-contratual, o agente financeiro deve analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir – se for o caso! – a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. De passagem, registre-se que não se trata de retroatividade da Lei do Superendividamento que, na maioria dos seus dispositivos, apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual. Ressalte-se que, na hipótese, todos os empréstimos foram concedidos pelo Banco BRB – Banco de Brasília S.A.. Ou seja, referida instituição tinha conhecimento do quanto a renda da autora já estava comprometida e mesmo assim continuou a firmar novos contratos. Constata-se, dessa forma, corresponsabilidade da referida instituição em deixar a situação da agravante chegar no extremo em que se encontra. O presente caso possui a peculiar situação de completo endividamento da agravante, que depende, todos os meses, da concessão de novos empréstimos para garantir sua subsistência e de sua família. Desse modo, em princípio, constata-se comprometimento do mínimo existencial e violação da dignidade da pessoa humana. Mencione-se que o risco de dano grave resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e da violação a dignidade da pessoa humana, valor protegido pela Constituição Federal, em seu art. 1o, III. Sobre o assunto, consignem-se precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, a agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. (...) Logo, evidente o comprometimento do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. (...) (Acórdão 1365375, 07167763320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. (...) 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” -grifou-se. Desse modo, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável a limitação em 30% (trinta por cento) do desconto efetuado em conta corrente sobre o valor líquido depositado a título de aposentadoria. Mantém-se incólumes os descontos das parcelas dos empréstimos na folha de pagamento da agravante, pois, como visto, observam o limite legal. Em relação ao pedido de não inclusão nos cadastros de restrição ao crédito, cumpre esclarecer que não há impedimento do agravado em tomar essa providência, caso reste configurada a inadimplência do cumprimento da presente decisão judicial. Ademais, quanto ao pedido de suspensão das medidas judiciais em seu desfavor, não foi demonstrada qualquer medida judicial tomada pelo banco, motivo pelo qual não há o que decidir sobre o assunto. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar ao BRB - Banco de Brasília S.A. que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, ao limite a 30% (trinta por cento) do valor líquido da aposentadoria depositada em conta bancária. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator